Tribunal: TJBA
Processo: 8018791-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018791-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLA SANTANA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PR
EVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEFICIÊNCIA GRAVE PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. INTERDIÇÃO POSTERIOR. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC-LOAS) DESDE 1997. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL E PROBATÓRIA. NATUREZAS DISTINTAS ENTRE BPC E PENSÃO. ACUMULAÇÃO POSSÍVEL. LAPSO TEMPORAL ENTRE O ÓBITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A URGÊNCIA. VULNERABILIDADE EXTREMA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. TUTELA PROVISÓRIA

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em
Ação de Concessão de Benefício Previdenciários que indeferiu a antecipação da tutela para conceder a pensão por morte a filha incapaz de servidor público falecido.

II Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a condição de dependente da autora agravante, na qualidade de filha maior e incapaz de servidor

público falecido, apto a lhe assegurar a percepção do benefício da pensão por morte de seu genitor.

III. Razões de decidir

3.
A urgência,
neste caso,
não se identifica com a cronologia da demanda, mas com a permanência da necessidade e a iminência do dano irreparável,
na medida em que a
subsistência da Agravante depende unicamente de benefício assistencial de valor mínimo, com o qual deve arcar com alimentação, medicação, transporte, vestuário e assistência.

4.

A
negativa da tutela postulada não apenas perpetua uma situação de desassistência previdenciária, como compromete a sobrevivência digna da pessoa com deficiência
e daqueles que cuidam dela
, gerando risco de lesão irreversível à sua saúde e integridade psíquica.

5.
Diante da inércia administrativa em reconhecer o direito, cabe ao Judiciário assegurar proteção imediata, ainda que em caráter provisório, a quem
demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à sua percepção.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018791-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANA CARLA SANTANA ROCHA e outros e como agravada ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO A
O RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA